Tribunal: TJES
Processo: 5005835-66.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-66.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA SOUZA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005835-66.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA:
MARIA DA GLORIA SOUZA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, e condenando a ré ao reembolso de R$4.240,42 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), já em dobro, bem como das parcelas vincendas no decorrer da ação, referentes aos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de irregularidade na contratação de empréstimo consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação, ausência de vícios e fraude, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e de restituição dos valores, por fim, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral, devolução simples dos valores, compensação e o prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Tocante a contratação do cartão de crédito consignado, adequado foi o entendimento do sentenciante, pois o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas à consumidora, bem como a concordância dela quanto à modalidade da contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar, além do que, dos elementos carreados aos autos a real intenção da consumidora era de contratar simples empréstimo consignado.

5.

Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao
status

quo ante
.

6.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

7.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro.

8.

Em relação aos danos morais, o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

9.

Neste caminhar, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por derradeiro, quanto ao pedido de compensação, observa-se que a recorrente não juntou aos autos comprovantes de transferências, razão pela qual indefere-se o pedido.

11.

Por fim, deve ser rejeitado o prequestionamento, uma vez que formulado de maneira genérica, não especificando quais dispositivos foram violados, nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO NÃO ADMITIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 551/553) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a, por litigância de má-fé, ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC, calculada em 1,5% sobre o valor corrigido da causa. Em suas razões (pp. 555/561), sustenta a inexistência de provas acerca da relação contratual; a invalidade das provas e documentos anexados aos autos pela parte recorrente, uma vez que foram produzidas de forma unilateral; a ilegitimidade da inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito; e a existência de dano moral. Além disso, prequestiona os artigos constitucionais apontados no recurso. Nas contrarrazões (pp. 564/578), a parte recorrida sustenta a validade das provas e documentos anexados aos autos; a inexistência de dano moral; a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes; e a aplicação da Súmula nº 359 do STJ. Requer a condenação solidária da parte recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé. Pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação em danos morais seja adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o termo inicial dos juros incidir a contar da decisão. De início, importa salientar que as contrarrazões não são a via processual adequada para requerer a reforma da sentença, razão pela qual deixo de conhecer do pedido de condenação solidária da parte recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé. Quanto ao mérito, as telas sistêmicas trazidas no bojo da defesa da parte recorrida nada provam, mas aliadas às informações constantes na p. 16 dos autos de nº 00009574-26.2012.8.01.0001, que tramitaram na 4ª Vara Cível, resta evidente que não se sustenta a tese da parte recorrente de que desconhece a relação contratual e o endereço constante nas faturas. Com efeito, da análise dos autos e da ação de nº 0009574-26.2012.8.01.0001, verifica-se que a parte recorrente foi contraditória em suas alegações. Em de - poimento na audiência de instrução e julgamento (p. 549/550), a parte recorrente alegou que "nunca teve nenhum telefone da empresa Vivo" e que "nunca morou no Bairro Praia do Amapá da cidade de Rio Branco - Acre". Ocorre que, conforme p. 16 dos autos de nº 00009574-26.2012.8.01.0001, no registro do Boletim de Ocorrências nº 4162/2011, a parte recorrente informou como seu endereço PRAIA DO Amapá, nº 16, Lote 07, Casa 16, Bairro PRAIA DO Amapá, e o telefone de nº (68) 9951-0711. Portanto, são inverídicas as afir - mações da parte recorrente. Primeiro, porque já residiu no bairro cadastrado no sistema da parte recorrida. Segundo, por já ter havido relação contratual entre as partes, tendo em vista que o número de telefone informado nos autos retrocitados pertencia à parte recorrida. Nesse contexto, como a alegação da parte recorrente consiste na total inexistência da relação contratual e do débito não se sustenta, uma vez que as provas dos autos demonstram justamente o contrário, ou seja, que houve a contratação que deu origem à dívida, a manutenção da sentença é medida que se impõe, mas por outros fundamentos. Na mesma linha de raciocínio, em situação análoga envolvendo as partes, o julgado da 2ª Turma Recursal.
Por fim, rejeito o prequestionamento, eis que apresentado de forma genérica, sem especificar quais dispositivos legais e constitucionais foram violados no julgado.
(Súmula nº 284/STF). Sentença mantida por outro fundamento. Recurso conhecido e improvido. Atribui-se à parte recorrente o pagamento de honorários de sucumbência fixa - dos em 10%, ex vi do art. 55 da LJE, suspensas a cobrança, por 05 anos (art. 98, §§2º e 3º do CPC), por conta do benefício de gratuidade concedido (p. 11). (JECAC; RIn 0601095-98.2020.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Olívia Maria Alves Ribeiro; DJAC 04/05/2022; Pág. 39)
(g.n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. DEVER DA OPERADORA DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED a) a cancelar os boletos dos meses 06 (junho) e 07 (julho) de 2020, bem como a emitir o boleto do mês 05 (maio) proporcional ao tempo de cobertura, plano suspenso dia 14/05/2020 e b) pagar a autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões. 2. Conforme o art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 3. À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. 4. A recorrente alega a legalidade da conduta da operadora em adotar a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplência do beneficiário, sendo dispensável a notificação pela operadora, recaindo tal responsabilidade exclusivamente à empresa que contratou o plano para seus funcionários. Sustenta a ausência de dano moral e a observância ao princípio da razoabilidade. 5. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a autora teve atendimento negado pela operadora ré ao solicitar a realização de exames no dia 27/05/2020, pois seu plano estava suspenso ante a inadimplência do mês de abril/2020. Consta ainda a informação prestada pela ré de que o plano da autora estava suspenso para atendimento desde a data de 17/05/2020, sendo excluída em 14/07/2020 (ID 29721687). 6. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no RESP 1910108/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Logo, ainda que a operadora alegue ser responsabilidade da empresa contratante a notificação da suspensão do plano, a relação firmada entre a operadora e o segurado é de consumo, o que implica na aplicação de princípios e regras protetivas ao consumidor, devendo as disposições contratuais serem interpretadas de forma favorável ao contratante vulnerável, observando os deveres anexos à boa-fé objetiva e ao dever de prestar informação adequada e clara (art. 6º, inciso II, do CDC), estando aí incluída a sujeição dos planos de saúde coletivos à regência da Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso II. 7. Ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem lhe oportunizar o contraditório, a operadora recorrente incorre em conduta abusiva e desarrazoada, porquanto deixa o beneficiário desamparado de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Além disso, a indevida recusa de atendimento médico/exame causa angústia, desassossego e sofrimento que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, aptos a vulnerar atributos da personalidade do segurado. 8. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00. 9. No mais, a não prestação do serviço de assistência à saúde em razão da suspensão do contrato em maio de 2020 torna ilegítima a cobrança das mensalidades dos meses subsequentes, devendo ser mantida a sentença que condenou a recorrente a cancelar os boletos dos meses de junho e julho de 2020, além de emitir boleto proporcional ao tempo de cobertura do mês de maio.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico da ré/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (JECDF; ACJ 07456.10-32.2020.8.07.0016; Ac. 138.4739; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 05/11/2021; Publ. PJe 25/11/2021)
(g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)